Tribunal: TJSP
Processo: 2234213-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de dissolução e liquidação parcial de sociedade c.c. apuração de haveres –Decisão agravada que homologou o laudo pericial – Planilhas apresentadas pelo Sr. Perito para apuração do valor da empresa que apresentam grave erro de cálculo – Necessidade de elaboração de nova perícia – Recurso provido."